Tribunal: TJMT
Processo: 0074280-47.2009.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0074280-47.2009.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos, Convênio médico com o SUS, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSENILDA ISABEL DELGADO - CPF: 878.605.891-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), Ministério Público de Vila Bela da Santíssima Trindade (IMPETRANTE), ARITANA INDIGENA DO BRASIL - CPF: 815.109.001-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, RATIFICOU O ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCORPORAÇÃO POSTERIOR AO SUS. DIREITO À SAÚDE INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA N.º 6 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança individual, com pedido liminar, impetrado por Rosenilda Isabel Delgado contra ato atribuído ao Secretário Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento do medicamento “Fluconazol 150 mg”. A Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo à saúde e à vida da impetrante. Interpostos recursos extraordinário e especial pelo Estado de Mato Grosso, os autos foram sobrestados diante da repercussão geral reconhecida no Tema n.º 6 do STF. Após o julgamento do
leading case
, os autos retornaram para eventual juízo de retratação ou conformidade com a tese firmada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão concessiva da segurança deve ser retratada à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 6, que trata da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471 (Tema n.º 6), fixou como regra geral a impossibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, admitindo exceções mediante preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e técnicos.

4. O medicamento pleiteado (Fluconazol 150 mg) foi incorporado às políticas públicas do SUS pela Portaria SCTIE/MS n.º 21, de 28 de maio de 2021, tornando-se parte da assistência farmacêutica regular.

5. A tese firmada no Tema n.º 6 refere-se especificamente a medicamentos não incorporados, sendo inaplicável ao presente caso, em que o fármaco já integra oficialmente a lista do SUS, o que configura hipótese de
distinguishing
.

6. Inexistente identidade entre a situação jurídica analisada no Tema n.º 6 e o caso concreto, mantém-se a decisão concessiva anteriormente proferida, que assegurou o fornecimento do medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão impugnado ratificado.

Tese de julgamento
:

1. A tese firmada no Tema n.º 6 da repercussão geral do STF é inaplicável quando o medicamento requerido já estiver incorporado às listas de dispensação do SUS.

2. A existência de incorporação posterior do medicamento aos atos normativos do SUS afasta a necessidade de observância dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para fornecimento judicial de medicamentos não listados.

3. Configurado o
distinguishing
, deve-se manter a decisão judicial que determinou o fornecimento do medicamento incorporado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, 6.º, 196, 197 e 198; Lei n.º 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC/2015, arts. 489, §1.º, incisos V e VI, 927, inciso III, §1.º, e 1.030, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema n.º 6 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 26.09.2024, DJe 28.11.2024.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de reapreciação do “
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO LIMINAR
”, impetrado por ROSENILDA ISABEL DELGADO, contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 111721992 – pág. 2 a 13).

A Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, na sessão realizada no dia 15.12.2009, por decisão unânime e em conformidade com o parecer, concedeu a segurança, consoante ementa do acórdão que transcrevo (ID. 111721992 pág. 129 à 135):

“EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - PACIENTE PORTADORA DE ENFERMIDADE COMPROVADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO ESTADUAL - POSSIBILIDADE E OBRIGATORIEDADE EM FAZÊ-LO - EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE - SEGURANÇA CONCEDIDA.

O direito fundamental à vida e à saúde é, evidentemente, líquido e certo, passível de ser amparado por intermédio do mandado de segurança.

Apontada a eficiência no tratamento médico do paciente que, por meio de prescrição médica, demonstra a utilidade e necessidade do uso do medicamento requerido, ainda que de alto custo e não previsto na Portaria 2577/06/MS para o tratamento da doença apresentada, a concessão da segurança reclamada é medida que se impõe, frente a indiscutível prevalência do direito à vida”.

Contra esse
decisum
, o ESTADO DE MATO GROSSO opôs “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 111721992 – pág. 138 a 141), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 111721992 – pág. 149 a 153):

“EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 535 DO CPC – INVIABILIDADE – EMBARGOS IMPROVIDOS.

Verificada a ausência de quaisquer dos vícios enumerados pelo art. 535 do CPC, a omissão no caso em comento, nega-se provimento aos Embargos de declaração interpostos.

Mesmo para fim exclusivo de pré-questionamento, necessário se faz nos embargos declaratórios, a presença de no mínimo, um dos requisitos exigidos pelo art. 535 do CPC.”

Em seguida, a Fazenda Pública interpôs “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
” (ID. 111721992 – pág. 156 a 166), alegando a ausência de aplicação do paragrafo 3.º, do artigo 542, do CPC e ofensa aos artigos 196, 197, 198, e 167, todos da Constituição Federal. Já, no “
RECURSO ESPECIAL
” (ID. 111721992 – pág. 169 a 174), sustenta que o julgado está em dissonância com o disposto nos artigos 273, e 461, parágrafo 3.º, ambos do CPC.

Diante da existência do reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional suscitada, no RE n.º 566.471 (Tema n.º 06), pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário (ID. 111721992 – pág. 194) e o especial (ID. 111721992 – pág. 192 a 193) foram sobrestados pelo Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha, à época, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Após o julgamento do
leading case
e fixação da tese referente ao tema citado, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu o feito a esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação ou conformidade com a tese firmada no Tema n.º 6, do Supremo Tribunal Federal (ID. 269051795).

É o relatório
.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício, para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema n.º 6, fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

No Recurso Extraordinário n.º 566.471 RN, a Corte Suprema fixou a seguinte tese:

“A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Segue a ementa do julgado:

“Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo . Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. I. Caso em exame 1 . O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 2 . Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 3. Conclusão do julgamento de mérito . Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 4 . Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas . A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. II. Questão em discussão 5 . A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais . Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados . A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde . A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências . O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1 . A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8 .080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS . __________ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7 .646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657 .718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855 .178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1 .165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min . Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel . Min. Gilmar Mendes.

(STF - RE: 566471 RN, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024).”

Nesse contexto, nos casos em que se pleiteia o fornecimento de medicamento ou insumo não incorporado às normas do Sistema Único de Saúde (SUS), impõe-se a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos nos Temas n.º 6 e 1234, do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese, verifica-se que o medicamente pleiteado
(“Fluconazol 150 mg”)
foi incorporado ao SUS, conforme a Portaria

n.º 21 SCTIE/MS, de 28 de maio de 2021.

Assim, a tese levantada pelo ente estadual não se sustenta, pois o entendimento firmado no Tema n.º 6 aplica-se apenas a medicamentos fora das políticas públicas de assistência farmacêutica, e o fármaco requerido já integra a lista oficial, afasta-se a incidência da tese vinculante.

Igualmente, esclarecido que a parte impetrante é portadora da moléstia “Criptococose Pulmonar” (CID 10: B45), inclusive, confirmada por biopsia pulmonar; a medicação foi prescrita por médica vinculada ao Sistema Único de Saúde, e em formulário próprio, circunstâncias que evidenciam a necessidade do tratamento requisitado na presente ação mandamental.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, à luz da distinção entre o precedente de repercussão geral e o caso concreto,
DEIXO de exercer o juízo de retratação
e, em consequência,
ratifico o acórdão.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025